Tribunal: TJMT
Processo: 1001852-04.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001852-04.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR BARBOSA DE SOUSA - CPF: 002.190.711-01 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001852-04.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Lindomar Barbosa de Sousa

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega que não é mais proprietário da motocicleta (YAMAHA/YBR 125K, cor: Vermelha, Ano:2002/2002, placa: KAK7540, Renavan: 00790946351,Chassi: 9C6KE013020029987), pois vendeu o bem no ano de 2003 e não se recorda o nome do comprador. Informa que até o momento da propositura da ação não foi regularizada a situação cadastral, constando vários débitos registrados na motocicleta, a título de IPVA e Licenciamento.

2. Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

3. Observo que não foi juntado a cópia do DUT ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. O Recorrente desconhece o paradeiro do bem. E ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

4.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor desconhece o paradeiro do veículo, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a

sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

5. Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
In casu,
verifico pelo extrato do Detran que não há evidências de alienação do veículo, tampouco comunicado de venda. Na verdade, o autor que se colocou nesta situação de devedor da Fazenda Pública, pois não tomou as medidas necessárias para a realização de transferência do veículo, nem mesmo tirou uma cópia do documento de transferência assinado e indicou o suposto comprador do bem. Assim, deverá pagar os impostos e taxas devidos a fim de retirar segunda via do DUT (documento único de transferência) e realizar a comunicação de venda com base nos dados do novo proprietário (...)Portanto, é de rigor a improcedência da pretensão inicial.
”

7. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE
DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação.
2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal.
3- Recurso conhecido e provido.
(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE
PROPRIEDADE
– DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO
DETRAN
– ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DETRAN
– BAIXA DE REGISTRO DE
PROPRIEDADE
E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização
.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.
(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024